Tribunal: TJMT
Processo: 0004379-09.2013.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004379-09.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 536.313.661-91 (APELADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.012.161-85 (APELADO), ADAO CORREA DA SILVA - CPF: 012.501.898-37 (APELADO), MAURO CESAR ARRUDA DA SILVA - CPF: 537.945.401-15 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADAO CORREA DA SILVA - CPF: 012.501.898-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 288 E 161, § 1o, II, DO CP, ART. 39,
CAPUT
, DA LEI No 9.605/98, ART. 14,
CAPUT
E ART. 16, P.ÚN., DA LEI No 10.826/03 –

CONCURSO MATERIAL

– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
RECURSO MINISTERIAL
–

CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 39 DA LEI 9.605/98
–

IMPROCEDÊNCIA
–

CORTE DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – FALTA DE PERICIA

– MATERIALIDADE NÃO EVIDENCIADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA

COM O PARECER DA D. PGJ.

O crime ambiental previsto no art. 39 da Lei 9.605/98 é delito que deixa vestígio, sendo, portanto, indispensável a perícia (arts. 158 e 159 do CPP), com exceção dos casos de desaparecimento dos indícios ou de comprovada im
possibilidade de realização do exame direto do corpo de delito
, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da inexistência de laudo pericial para atestar que as árvores derrubadas eram nativas em área de preservação permanente, a sentença absolutória deve ser mantida, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público
contra sentença em que o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT julgou
parcialmente procedente
a denúncia oferecida em face de
Claudemir Rodrigues da Silva, Roberto Alves dos Santos, Adão Correia da Silva
e
Mauro Cesar de Arruda,

condenando

os dois primeiros
pela autoria do crime tipificado no art. 14
, caput,
da Lei n. 10.826/03, todavia
absolvendo-os
da autoria dos delitos dos arts. 288 e 161, § 1°, II, ambos do CP, e art. 39,
caput,
da Lei n° 9.605/98, e
condenando
o
terceiro
pela autoria do crime tipificado no art. 16, p.ún., I, da Lei 10.826/03., mas,
absolvendo-o
da autoria dos delitos tipificados no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03, arts. 288 e 161, § 1o, II, ambos do CP, e art. 39,
caput,
da Lei no 9.605/98 (Id. 7328478)

Inconformado, o
Ministério Público
almejou, em suas razões recursais, a
condenação
de
Claudemir Rodrigues da Silva, Roberto Alves dos Santos e Mauro César Arruda da Silva
como incursos também nas penas do art. 39,
caput
, da Lei 9.605/98
,
sob o fundamento de que foram devidamente comprovados todos os elementos que compõem o tipo penal (Id. 7328484).

Contrarrazões defensivas pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 35789982); igualmente, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 36794961):

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 288 E 161, § 1o, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 39, CAPUT, DA LEI No 9.605/98, ARTIGO 14, CAPUT E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI No 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 39, CAPUT, DA LEI No 9.605/98 - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO - NÃO ACOLHIMENTO. Conjunto probatório não aponta a materialidade atinente ao tipo penal, eis que a elementar de "floresta de preservação permanente" não foi comprovada. Manutenção da absolvição. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020